Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703519-20.2021.8.07.0006 RECORRENTE: HELCIO LUIZ RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, é coerente e harmônico entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas existentes nos autos. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do apelante, como é o caso dos autos. 2. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) é a Administração da Justiça. Trata-se, portanto, de bem jurídico indisponível e, como tal, o consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 5. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos 71 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que não teria havido o efetivo descumprimento de medida protetiva, pugnando pela revaloração das provas. Subsidiariamente, assevera ser cabível a majoração da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) da pena e incidência do crime continuado, porquanto preenchidos os requisitos legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, afirmando a ocorrência de violação aos princípios da presunção da inocência; b) artigo 129, reverberando ser incabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral pela ilegitimidade do Ministério Público para requerê-la. Subsidiariamente, requer a redução do quantum. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 71 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 129, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1388388 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/9/2022). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024